Tribunal: TJDFT
Processo: 0738342-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738342-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RED COMERCIAL DE CALCADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., em face da decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto por RED COMERCIAL DE CALÇADOS LTDA em face da ora agravante, em que foi determinada a realização de perícia contábil “para apurar o valor das vendas no período de junho e julho de 2022 (2 meses anteriores ao cancelamento), bem como no período de agosto e setembro de 2022 (mês do cancelamento e mês posterior)” (ID 246291576 da origem). Em suas razões recursais (ID 76053898), o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao não delimitar o termo final para apuração dos lucros cessantes, considerando como marco final a data de 30/04/2025, quando, segundo alega, já havia sido criada nova página pela agravada em 23/11/2022, o que teria cessado os prejuízos alegados. Defende que o Facebook não é o único meio de divulgação disponível, sendo desproporcional imputar-lhe responsabilidade por todo o período até abril de 2025, devendo os danos ser limitados ao intervalo entre o cancelamento da página original (02/08/2022) e a criação da nova (23/11/2022). Assevera que, nos termos do artigo 403 do Código Civil, cabe à parte autora comprovar os prejuízos efetivos e diretamente decorrentes dos fatos discutidos, não sendo admissível a indenização por lucros presumidos ou hipotéticos. Aduz que, subsidiariamente, caso mantido o termo final indicado na decisão agravada, seja determinado que a agravada apresente os documentos relativos aos ganhos obtidos após a criação da nova página, para que sejam descontados do valor apurado a título de lucros cessantes. Sustenta que deve ser concedido o efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, sob o argumento de que a decisão agravada pode causar dano grave e de difícil reparação, diante da fixação de valor considerado exorbitante e desproporcional. Ao final, requer o conhecimento e provimento do integral do recurso, com atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida. Preparo regular (ID 76080959). É o relatório necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, valendo-se do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, pois, em caso de provimento do recurso, eventual cálculo realizado pelo perito deveria ser refeito, considerando a data de criação de novo site como termo final. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora